Tribunal: TJSP
Processo: 2181378-25.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2181378-25.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que
é embargante FUNDIÇÃO ANTONIO PRATS MASÓ LTDA. (MASSA
FALIDA), é embargado JORGE LUIZ SAGAYAMA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24045
Embargos de Declaração Cível no 2181378-25.2018.8.26.0000/50000
Comarca: Santo André (3a. Vara Cível)
Juiz(a): Flávio Pinella Helaehil
Embargante: Fundição Antonio Prats Masó Ltda. (Massa Falida)
Embargado: Jorge Luiz Sagayama
Interessado: Rubens Machioni da Silva
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO.
1- Inexistência de contradição no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração
foram
expressamente
enfrentadas,
consideradas
e
analisadas pelo acórdão embargado onde constam os
fundamentos de fato e de direito que justificam a
decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela agravada e massa
falida em face do v. Acórdão de fls. 119/126, que anulou de ofício a r. decisão
agravada, considerando prejudicado o recurso do agravante.
Em seus embargos declaratórios, a massa falida afirma,
primeiro, não ter havido desídia do administrador judicial quanto à condução da
sua falência e verificação dos créditos. Sustenta, ainda, seu cabimento para sanar
contradição relativa à questão da nova dilação probatória oportunizada à
embargada pelo v. acórdão, alegando, em suma, ser desnecessária, pois “nada de
novo conseguirá trazer aos autos”. Requer, assim, a sua reforma.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 18/20)
pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022, NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter
a alteração do julgado.
Ademais, anoto que a matéria questionada em embargos
de declaração já foi devidamente analisada, inclusive levando-se em conta que
todos os elementos e argumentos das partes, bem como as normas aplicáveis ao
caso foram consideradas. Como se vê (fls. 122/126):
“I) O processamento da recuperação judicial da agravada
(Fundição Antonio Prats Masó Ltda.) foi deferido em
26/02/2010, e o plano de recuperação judicial homologado, em
09/05/2011,
nos
autos
do
processo
no
0005107-66.2010.8.26.0554.
Houve a convolação da recuperação judicial em falência, em
17/04/2013 (fls. 28/37 autos principais).
Segundo o agravante Jorge, recebeu correspondência do
administrador judicial, informando a existência em seu favor de
crédito no valor de R$ 100.000,00 (sic R$ 352.666,50),
classificado como quirografário (fls. 49/50 dos autos
principais).
Divergindo da classe atribuída ao seu crédito, o agravante
contranotificou o administrador judicial, afirmando a sua
natureza extraconcursal, (fls. 105/119 processo principal),
uma vez que embasado em “instrumento particular de confissão
de dívida e promessa de pagamento”, firmado em 24/05/2011,
após a homologação do plano de recuperação judicial da
agravada (fls. 51/52, 143/144 dos autos principais).
Não obstante, o seu crédito constou como quirografário, no
edital contendo o rol de credores (fls. 120/127, R$ 137.177,15
dos autos de origem), motivo da propositura da impugnação de
crédito pelo agravante.
O administrador judicial, em contestação, alega que a
confissão de dívida apresentada pelo impugnante/agravante é
insuficiente para comprovar a referida extraconcursalidade do
crédito, pois não houve apresentação de “contrato de prestação
de serviços” nem mesmo das “notas fiscais” correspondentes.
Relata que na época em que foi firmada a avença, a empresa
estava com suas atividades paralisadas, e que se houve alguma
prestação de serviços, foi anterior à recuperação judicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
impugnada.
Nesses termos, requereu a improcedência de seu pedido e
também a exclusão do crédito do agravante, no valor de R$
100.000,00, do quadro geral de credores, o que foi acolhido
pela r. decisão agravada.
II) Observo inicialmente, que há outros recursos de agravo de
instrumento em face da falida e agravada, tratando de tema
semelhante aos dos autos, a saber: 2215046-84.2018.8.26.0000,
2172401-44.2018.8.26.0000,
2178576-54.2018.8.26.0000,
2172390-15.2018.8.26.0000.
Com relação à preclusão da discussão referente à existência do
crédito, arguida pelo agravante, não deve prosperar.
A par do descuido do administrador judicial com relação à
verificação inicial dos créditos, ou seja, sem a regular
conferência dos mesmos junto aos documentos contábeis ou
não da falida (e antes, recuperanda), tem-se que, de acordo com
o teor da r. decisão agravada, instaurou-se discussão sobre a
própria existência do crédito, objeto da aludida confissão de
dívida.
Conveniente e oportuno ponderar que o administrador judicial
exerce relevante papel, na condução da recuperação judicial ou
da falência. Veja-se, a propósito, o que explicita Gabriel José
de Orleans e Bragança, na obra “Administrador judicial:
transparência no processo de recuperação judicial” (São Paulo,
Quartier Latin, 2017, p. 157/158):
'Em suma, o administrador judicial, diante do dever de
informação, tem por atribuição exigir quaisquer informações
dos credores, do devedor em recuperação judicial ou de seus
administradores e, ainda, do falido, sempre que necessário, de
forma a melhor esclarecer 'a relação jurídica de crédito entre os
agentes econômicos, bem assim os fatos e os atos praticados
antes e durante a recuperação judicial ou durante a falência,
tudo em prol da transparência dos atos de gestão e na defesa
dos interesses coletivos tutelados'.
Na hipótese de recusa no envio de informações, deve o
administrador judicial requerer ao juiz do feito a intimação dos
responsáveis para fins de interrogatório em audiência, sob pena
de crime de desobediência (LRE, art. 22, parágrafo 2o). Antes,
pelo Decreto-Lei n 7.661/1945, o juiz da concordata poderia
decretar diretamente a prisão administrativa na hipótese de o
devedor se recusar a prestar a informação.
A regra aqui discriminada é mais branda, talvez porque
ineficiente a norma anterior, cabendo ao administrador judicial
tomar conhecimento de todas as informações inerentes à gestão
da recuperanda, capacidade econômica e patrimonial. Mas a
jurisprudência, seguindo a importância aqui defendida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
princípio da transparência e ao dever de informação, sua
sonegação pelo devedor para o desempenho da atuação do
administrador judicial dá ensejo à decretação da falência.'
Nesse sentido, tem-se que, se o administrador judicial tivesse
tomado as cautelas necessárias e cumprido com aquilo que
determina o art. 22 da Lei 11.101/05, a confusão não teria
ocorrido, pois se há alegação de que o crédito referente aos
serviços
prestados
são
extraconcursais,
porque
foram
contratados e executados durante a recuperação judicial, o
administrador judicial deveria estar atento na fiscalização das
atividades da recuperanda, inclusive, quanto ao registro das
obrigações assumidas por ela.
A questão do não pagamento, contudo, não a exime de ter os
documentos referentes à contratação, o mesmo valendo para o
contratado, que deveria ter documentação correspondente e a
via do contrato de prestação de serviços, inclusive porque
aponta não ter recebido o crédito referente aos serviços que
afirmou ter prestado.
Por isso, as coincidências com várias confissões de dívidas
assinadas, logo após a homologação da recuperação judicial,
trazem a evidente suspeita de fraude, não em seu sentido
genérico, mas em condutas bem especificadas no art. 19 da Lei
11.101/05.
E apenas a título de esclarecimento, a higidez formal da
confissão de dívida não basta para demonstrar que o crédito
perseguido pelo agravante existe e é extraconcursal, pois a Lei
11.101/05, em seu art. 9o, inc. III, é clara ao asseverar a
necessidade de comprovação da sua origem.
Eventual argumento pertinente à guarda de notas fiscais e
recibos por cinco anos destina-se a fins fiscais, não tendo
relevância em âmbito falimentar, onde a comprovação da
existência de relação jurídica para recebimento de crédito é de
rigor, como se viu.
De outro modo, se o administrador judicial, o Comitê de
Credores, qualquer credor ou o próprio Ministério Público
podem postular, até o encerramento da recuperação judicial ou
da falência, a exclusão, outra classificação ou retificação de
crédito, consoante o já mencionado art. 19 da Lei 11.101/05,
não há como se limitar, no procedimento verificatório do
crédito - seja por parte do credor, quando questiona (impugna)
a lista de credores, do administrador judicial ou outro credor, e
até em hipóteses excepcionais de exclusão de ofício do crédito
- a correção de erro grosseiro, como o que o agravante argui ter
o administrador judicial incorrido.
O quadro de credores ainda não foi homologado e verificando-
se eventual nulidade do crédito reclamado, o mesmo deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
ser excluído.
Para tanto, e isso é perfeitamente possível no procedimento
existente, há que se oportunizar às partes a possibilidade de
fazer prova a respeito da validade ou invalidade do crédito.
Note-se que neste presente caso, por exemplo, duas pessoas
declararam que o agravante prestou serviços para as empresas
Digiti Tecnologia da Informação Ltda. e Fiori, como se fosse
representante
da
falida.
Eventualmente,
poderão
ter
documentos ou indicar onde os mesmos se encontram já que se
qualificam como sócios dessas empresas (fls. 33/36).
No tocante à verificação de créditos, fazemos referência aos
ensinamentos de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, que
admitem a dilação probatória para verificar o crédito
impugnado judicialmente, no âmbito de uma recuperação
judicial, e cujos fundamentos também podem ser aplicados ao
procedimento falimentar, senão vejamos (A construção
jurisprudencial da recuperação judicial de empresas. 3. ed. rev.,
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 210/211):
'O momento para a realização da prova documental acerca da
existência do crédito, importância ou classificação coincide
com o prazo para a apresentação da contestação, à semelhança
do que ocorre com o procedimento civil. Porém, se o credor
não dispuser de documentos para comprovar sua pretensão, tal
fato não constituirá empecilho à verificação judicial. Nesse
caso, no entanto, o crédito dificilmente poderá ser incluído no
quadro geral de credores sem dilação probatória. Se a petição
for instruída com documentos em língua estrangeira, haverá a
necessidade de traduzi-los para o vernáculo. Contudo, a
produção da prova não se limita à documental, comportando,
inclusive, ser produzidas em audiência, em consonância com o
disposto no inciso IV do art. 15 da LRF.'
Ademais, o diligente representante do Ministério Público
poderá agir, na forma prevista no art. 187 da Lei 11.101/05,
considerando-se,
em
especial,
as
disposições
penais
estabelecidas nos artigos 168, 172, e 175 da Lei 11.101/05.
III) Portanto, dada a controvérsia sobre a existência da dívida
ou possível fraude, impõe-se de ofício a anulação da r. decisão,
que julgou pela exclusão do crédito, de modo a permitir-se que
as partes e o Ministério Público produzam as provas que
entenderem pertinentes.
Diante do exposto, anula-se a r. decisão agravada de ofício
com observação, prejudicado o recurso.”
Não se pode olvidar que “a contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528 SP-EDcl, Rel.
Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, P. 210).
E, no caso, nenhuma contradição há no v. Aresto
embargado, já que a controvérsia acerca da existência da dívida não foi
adequadamente dirimida. Observo, ainda, não ser possível obstar-se à parte a
faculdade de produzir as provas que entender necessárias para corroborar suas
alegações iniciais, se tal não lhe foi ofertado, mesmo que não venha a fazê-lo,
posteriormente. A obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa
devem ser rigorosamente observados, sob pena de cerceamento de defesa e
nulidade de atos processuais.
A questão da “diligência” do administrador judicial não é
objeto do recurso e eventual problemática havida e decorrente de sua condução do
feito falimentar deve ser resolvida pelo juízo de origem, mas não se pode deixar
de salientar que não procedeu à minuciosa verificação da comprovação da
existência do crédito da embargada, quando confeccionou a lista de credores, pois
somente após, e por ocasião da impugnação formulada pelo suposto credor, é que
veio a constatar que, na verdade, não foi regularmente comprovada, corrigindo o
seu equívoco.
Assim, a pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita
nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
II) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)